Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO AUTOMÁTICA OU IMPLÍCITA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OBSCURIDADES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Os vícios passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aqueles existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. No caso, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento da apelação, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.